Tribunal: STF
Processo: HC 68614
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-06-25
Data de publicação: 1991-06-25

Ementa:
- HABEAS CORPUS. Alegações finais apresentadas por  defensor
dativo. Advogado constituido. Cerceamento de defesa.
         E de conceder-se a ordem para anular o processo a partir  da
fase das alegações se o advogado constituido não teve vista dos autos
para oferece-las.